Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723849-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BS2 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Contratos bancários. Consignação em folha de pagamento e amortização em conta-corrente. Limitação em 30% da remuneração. Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista, para amortizar parcelas do empréstimo que contraiu, não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo que deve ser afastada a aplicação do tema 1085 do STJ ao caso em exame, sob pena de ter sua renda integralmente retida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que o recorrente seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, e o ITAÚ UNIBANCO S.A, em nome do seu patrono RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos recorridos com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017